Tribunal: TJSP
Processo: 2001698-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de mieloma múltiplo, que pleiteia a cobertura de tratamento com aplicação da medicação lenalidomida. Cobertura negada pela ré.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento oncológico, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de mieloma múltiplo, que pleiteia a cobertura de tratamento com aplicação da medicação lenalidomida. Cobertura negada pela ré.

Medicamento corresponde ao próprio tratamento oncológico, de cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001698-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
AUGUSTO JAIME, é agravado PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35112
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Augusto Jaime
Agravada: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A
Juiz: Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas
Vara de Origem: 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de mieloma
múltiplo, que pleiteia a cobertura de tratamento com aplicação da
medicação lenalidomida. Cobertura negada pela ré.
Medicamento corresponde ao próprio tratamento oncológico, de
cobertura prevista no contrato. Rol da ANS que prevê somente a
cobertura mínima obrigatória. Havendo expressa indicação
médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou
fornecimento
de
medicamentos
associados
a
tratamento
quimioterápico. Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP.
Ademais, o medicamento está registrado e aprovado pela
ANVISA. R. decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão, em ação ordinária com pedido de tutela antecipada, que dispôs:
“Vistos. Recebo a petição de fls. 33 como emenda.
Anote-se. No mais, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência formulado,
isto porque o tratamento almejado não se encontra previsto no rol de
procedimentos da agência nacional de saúde, tampouco ostenta previsão
contratual, de tal sorte que a parte falece do requisito da probabilidade do direito
(artigo 300 do Código de Processo Civil). Este Juiz não olvida tampouco é
insensível à grave condição médica enfrentada pelo autor, porém, em se tratando
de relação privada, não se vislumbra a aplicação da figura universalidade de que
trata o artigo 196 da Constituição Federal, a qual é oponível ao Poder Público. No
mais, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual
às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ENFAM)(...).”
Aduz o agravante, em síntese, a necessidade de
reforma da r. decisão atacada, pois, in casu, houve o integral preenchimento dos
pressupostos legais para concessão da tutela antecipada. Afirma que, ao
contrário do que mencionou o juízo a quo, a negativa de fornecimento de remédio
para tratamento oncológico, em virtude do medicamento não constar no rol
obrigatório da ANS, é abusiva. Alega a ofensa ao entendimento predominante e
já sumulado do E. TJSP, colacionando julgados. Requer a concessão de tutela
antecipada recursal, a fim de determinar o imediato fornecimento do
medicamento.
Contraminuta as fls. 33/59.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo de
admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em condições de
julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o
autor, que é portador de mieloma múltiplo, pleiteia a cobertura de tratamento com
aplicação da medicação lenalidomida, cuja cobertura foi negada pela ré.
A tutela de urgência foi negada pela r. decisão
agravada.
Insurge-se o autor.
Pois bem.
A concessão da tutela liminar específica encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do Código de
Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente perigo de
dano ou risco àquele resultado.
E, no caso, o autor sofre de grave patologia, o que por
si só, corrobora o perigo da demora.
Ademais, insta salientar, que a jurisprudência da
Câmara e do Tribunal é no sentido de que, uma vez prescrito por médico de
confiança, como tal ocorre aqui, nem a ANS, cujo rol não é exaustivo, nem a
operadora, ainda que seus médicos dissintam da eficácia, podem sobrestar a
tentativa de cura pela modalidade indicada na prescrição.
Assim, entende-se que é devida a cobertura do
tratamento e medicamento prescritos para moléstia que acomete o autor, nos
termos das Súmulas 95 e 102 deste Tribunal e que possuem o seguinte teor:
Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica, não
prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico.”
Súmula no 102: “Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimento da ANS.”
Além disso, é de se consignar que o medicamento
LENALIDOMIDA, está registrado e aprovado na ANVISA, segundo informação
presente no site da agência reguladora (http://portal.anvisa.gov.br/rss/- /asset_publisher/Zk4q6UQCj9Pn/content/id/3876092).
Em casos envolvendo a mesma medicação tratada
nestes autos este Tribunal já se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário que
busca cobertura para tratamento de mieloma múltiplo, com uso do medicamento
Revlimid (Lenalidomida). Sentença de procedência. Recurso da ré. Valor da causa.
Pretensão ao custeio de medicamento quimioterápico por tempo indeterminado.
Impossibilidade de aferição do benefício econômico pretendido. Necessidade de
observância do art. 292, §2o, do CPC. Atribuição de valor correspondente a duas
aplicações do medicamento. Manutenção do valor da causa fixado na petição inicial.
Exclusão de cobertura de procedimento, material ou medicamento comprovadamente
essencial para garantir a saúde ou a vida do paciente vulnera a finalidade básica do
contrato, que é de assistência à saúde. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Aplicação da
Súmula 102 desta Corte. Medicamento que, ademais, foi registrado pela ANVISA.
Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO."(v.30376). (TJSP;
Apelação Cível 1086536-61.2018.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 14/05/2019)
Plano
de
saúde.
Obrigação
de
fazer.
Segurada
diagnosticada com mieloma múltiplo (câncer de medula). Prescrição médica positiva a
tratamento com o medicamento "Revlimid® (Lenalidomida). Recusa da operadora de
saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza
do contrato. Irrelevância de o procedimento não corresponder às diretrizes de utilização
estabelecidas no rol da ANS e de haver exclusão contratual. Caráter experimental (off
label), ademais, que não descaracteriza a natureza do tratamento. Medicamento
devidamente registrado na ANVISA. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da
prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente.
Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Impostura evidenciada. Aplicabilidade das Súmulas nos 95 e 102 desta C. Corte de
Justiça. Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e
contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Prescrição médica que
se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado
ao diagnóstico da paciente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1093979-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001698-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)
Assim, comprovados o vínculo contratual entre as
partes e a prescrição médica do tratamento, fica concedida a tutela de urgência
nos termos do despacho inaugural deste agravo, ou seja, para determinar que, no
prazo de cinco dias, a agravada forneça o medicamento Lenalidomida 25 mg, nos
termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a
R$ 100.000,00.
Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator